Tribunal: TJBA
Processo: 8005364-39.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8005364-39.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE:INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA Advogado(s): CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA APELADO: JOSE DOROTEU FERREIRA Advogado(s): ALEXANDRE AUGUSTO ROCHA SOARES, LARA RAYSSA TELES DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO TÍTULO JUDICIAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 6.000,00. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de ambos os recursos de apelação, negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso do autor, para condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, mantendo-se a obrigação de fazer e a repetição do indébito reconhecidas na origem e adequando-se a base de cálculo dos honorários advocatícios ao valor global da condenação. A embargante alegou contradição e obscuridade quanto à incidência dos honorários advocatícios sobre os valores a serem restituídos a título de repetição do indébito, sob o fundamento de que a sentença limitou seu dispositivo à obrigação de fazer consistente no restabelecimento da linha telefônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou obscuridade ao incluir a repetição do indébito na base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a repetição do indébito integra o título judicial formado pela sentença e mantido em segunda instância; e (iii) determinar se há erro material na ementa do acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, conforme o art. 489, § 3º, do CPC. 5. A fundamentação da sentença reconhece expressamente a cobrança indevida e consigna que o autor faz jus ao ressarcimento em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. A redação sintética do dispositivo sentencial não afasta a necessidade de interpretação sistemática do título judicial, especialmente quando a fundamentação reconhece a repetição do indébito. 7. O acórdão embargado não promove inovação indevida ao se referir aos valores a serem restituídos a título de repetição do indébito, pois apenas mantém verba já reconhecida na origem e integrante do proveito econômico obtido pelo autor. 8. A repetição do indébito deve compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, juntamente com a indenização por danos morais, por integrar o valor global da condenação. 9. A inclusão da repetição do indébito na base de cálculo dos honorários não configura violação à coisa julgada nem excesso de execução, mas esclarecimento da interpretação sistemática do título judicial. 10. A ementa do acórdão contém erro material ao indicar que a indenização por danos morais foi fixada em R$ 3.000,00, quando o voto e o dispositivo estabeleceram expressamente o valor de R$ 6.000,00. 11. O erro material constante da ementa pode ser corrigido em embargos de declaração, sem modificação substancial do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, com correção de ofício do erro material relativo ao valor dos danos morais. Tese de julgamento: 1. A repetição do indébito integra o título judicial quando a fundamentação da sentença reconhece expressamente a cobrança indevida e o direito ao ressarcimento em dobro, ainda que o dispositivo tenha redação sintética. 2. Os honorários advocatícios incidem sobre o valor global da condenação, compreendendo a indenização por danos morais e os valores devidos a título de repetição do indébito. 3. O erro material constante da ementa pode ser corrigido em embargos de declaração quando houver divergência entre a ementa e o conteúdo do voto e do dispositivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8005364-39.2022.8.05.0191, em que figura como embargante INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e como embargado JOSÉ DOROTEU FERREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, E, DE OFÍCIO, CORRIGIR ERRO MATERIAL, nos termos do voto da Relatora.